Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-81.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – não comprovação da contratação – Negativação que se deu supostamente com a indicação do no do cartão de crédito, não restando demonstrado que tal cartão pertencia a autora – Inexigibilidade do débito declarada - Dano moral configurado– Indenização fixada em R$ 5.000,00, que não se mostra suficiente para reparar

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – não comprovação da contratação – Negativação que se deu supostamente com a indicação do no do cartão de crédito, não restando demonstrado que tal cartão pertencia a autora – Inexigibilidade do débito declarada - Dano moral configurado– Indenização fixada em R$ 5.000,00, que não se mostra suficiente para reparar o dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – majoração do quantum para R$ 12.000,00 – Recurso provido.*